Tribunal: TJDFT
Processo: 0711190-14.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial. Cassação da sentença.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pela autora e pelos réus em face de sentença que condenou os réus a compensar danos morais suportados pela autora em razão de má prestação de serviços odontológicos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em, preliminarmente, definir se houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial, e, no mérito, verificar se foram comprovados os danos alegados pela autora e se cabe a exclusão ou minoração da condenação, por dano moral, requerida pelos réus.
III. Razões de Decidir
3. De acordo com o art. 369, do CPC, as partes têm direito a utilizar todos os meios de prova disponíveis para comprovar seus direitos em juízo, desde que estejam logicamente relacionadas aos fatos a serem comprovados e ajudem a esclarecer a controvérsia. Cabe ao juiz avaliar racionalmente os elementos dos autos e decidir sobre a necessidade de outras provas. Contudo, se a disputa envolve questões fáticas que exigem mais investigação, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa.
4. Ainda que tenha havido a inversão do ônus da prova e reconhecimento da falha na prestação de serviço odontológico, a ausência da produção de prova técnica prejudica o contraditório, já que o consumidor, hipossuficiente técnico, não pode avaliar a adequação dos serviços ou a totalidade e a dimensão dos danos sofridos.
5. Deve ser cassada a sentença proferida em julgamento antecipado da lide, sem o deferimento da realização de prova pericial indispensável para a análise da extensão dos danos decorrentes de fratura mandibular ocorrida durante cirurgia de extração dentária.
IV. Dispositivo
6. Sentença cassada. Recursos dos réus prejudicados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 369.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.08.2020; TJDFT, 0707155-17.2023.8.07.0008, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 22/04/2025; TJDFT, 0707015-67.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19/03/2025.